Tribunal: TRF3
Processo: 0002051-70.2015.4.03.6003
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Órgão julgador: JOSE MARCOS LUNARDELLI
Órgão colegiado: 11a Turma
Data de julgamento: 2026-05-11

Inteiro teor:
541/775)

0002051-70.2015.4.03.6003

DJEN Data: 14/05/2026

ApCrim - APELAÇÃO CRIMINAL

11a Turma

Desembargador Federal JOSE MARCOS LUNARDELLI

DJEN DATA: 14/05/2026

Julgamento: 11/05/2026

PODER JUDICIÁRIO

Tribunal Regional Federal da 3a Região

11a Turma

Avenida Paulista, 1842, Bela Vista, São Paulo - SP - CEP: 01310-936

https://www.trf3.jus.br/balcao-virtual

APELAÇÃO CRIMINAL (417) No 0002051-70.2015.4.03.6003

RELATOR: JOSE MARCOS LUNARDELLI

APELANTE: LUCAS DAVIDSON BATISTA RAMALHO, MINISTERIO PUBLICO FEDERAL - PR/SP

ADVOGADO do(a) APELANTE: DAYSE RODRIGUES DA SILVA - MG203408

APELADO: MINISTERIO PUBLICO FEDERAL - PR/SP, ANDERSON SANTOS AMARAL, LUCAS DAVIDSON BATISTA RAMALHO

ADVOGADO do(a) APELADO: HUGO BENICIO BONFIM DAS VIRGENS - MS9287-A

ADVOGADO do(a) APELADO: JOAO XAVIER DOS SANTOS - BA31240-A

ADVOGADO do(a) APELADO: PALOMA MOREIRA NEVES - MG187725-A

ADVOGADO do(a) APELADO: DAYSE RODRIGUES DA SILVA - MG203408

Ementa

Direito Penal. Embargos de Declaração. Ausência de Omissão. Embargos rejeitados. Prescrição da pretensão punitiva reconhecida de ofício. Extinção da punibilidade. Extensão do reconhecimento ao corréu.

I. Caso em exame

1. Embargos de declaração opostos contra acórdão que condenou os réus como incursos no crime previsto no artigo 18 da Lei no 10.826/03, à pena de 4 (quatro) anos de reclusão, e ao pagamento de 10 (dez) dias-multa.

II. Questão em discussão

2. A questão em discussão consiste em saber se há omissão no acórdão quanto à análise da prescrição da pretensão punitiva.

III. Razões de decidir

3. Inexistência de omissão no acórdão embargado, pois, à época do julgamento da apelação, não havia trânsito em julgado para a acusação, sendo inaplicável o art. 110, § 1o, do Código Penal.

4. Com o trânsito em julgado para o Ministério Público Federal, passou-se a regular a prescrição pela pena aplicada.

5. Reconhecimento da prescrição da pretensão punitiva, pois entre o recebimento da denúncia (28/08/2015) e a publicação do acórdão condenatório (02/06/2025) transcorreu prazo superior a 8 anos, aplicável às penas concretas impostas.

6. Extinção da punibilidade reconhecida de ofício, com extensão ao corréu.

IV. Dispositivo

7. Embargos de declaração conhecidos e desprovidos. Extinção da punibilidade pelo reconhecimento da prescrição da pretensão punitiva reconhecida, de ofício, a todos os condenados.

_________________

Dispositivos relevantes citados: Código Penal, arts. 107, IV; 109, V; 110, § 1o; Código de Processo Penal, art. 61.

PODER JUDICIÁRIO

Tribunal Regional Federal da 3a Região

11a Turma

Avenida Paulista, 1842, Bela Vista, São Paulo - SP - CEP: 01310-936

https://www.trf3.jus.br/balcao-virtual

APELAÇÃO CRIMINAL 417 No 0002051-70.2015.4.03.6003

RELATOR: JOSE MARCOS LUNARDELLI

APELANTE: LUCAS DAVIDSON BATISTA RAMALHO, MINISTERIO PUBLICO FEDERAL - PR/SP

ADVOGADO do(a) APELANTE: DAYSE RODRIGUES DA SILVA - MG203408

ADVOGADO do(a) APELADO: HUGO BENICIO BONFIM DAS VIRGENS - MS9287-A

ADVOGADO do(a) APELADO: JOAO XAVIER DOS SANTOS - BA31240-A

ADVOGADO do(a) APELADO: PALOMA MOREIRA NEVES - MG187725-A

ADVOGADO do(a) APELADO: DAYSE RODRIGUES DA SILVA - MG203408

APELADO: MINISTERIO PUBLICO FEDERAL - PR/SP, ANDERSON SANTOS AMARAL, LUCAS DAVIDSON BATISTA RAMALHO

RELATÓRIO

O EXCELENTÍSSIMO SENHOR DESEMBARGADOR FEDERAL JOSÉ LUNARDELLI:

Trata-se de embargos de declaração opostos pela defesa de ANDERSON SANTOS AMARAL, em face do acórdão assim ementado:

"Direito penal. Apelações criminais. Tráfico internacional de arma de fogo e munições. Art. 18 da lei no 10.826/2003. Transnacionalidade. Preclusão pro judicato. Munições .40mm. Novatio legis in mellius. Ultratividade da lei intermediária benéfica. Não incidência das causas de aumento dos artigos 19 e 20. Regime aberto. Substituição da pena. Parcial provimento do recurso ministerial.

I. Caso em exame

1. Apelações criminais interpostas pelo Ministério Público Federal e pela defesa de um dos réus contra sentença que condenou um acusado pelo art. 18 da Lei 10.826/03 e outro pelo art. 16 da mesma lei.

2. O MPF requereu a condenação de ambos pelo art. 18, com aplicação das causas de aumento dos arts. 19 e 20, esta somente em relação a um corréu. A defesa alegou incompetência da Justiça Federal, ausência de prova da transnacionalidade, formulou pedido de desclassificação para porte ilegal (art. 14), de afastamento da causa de aumento do art. 19 e de possibilidade de recorrer em liberdade.

II. Questão em discussão

3. As questões em discussão são: (i) a transnacionalidade da conduta e a competência para julgamento do feito; (ii) autoria delitiva; (iii) possibilidade de desclassificação para o crime do artigo 14 da Lei de Armas; (iv) aplicação das causas de aumento dos arts. 19 e 20 da Lei 10.826/03.

III. Razões de decidir

4. Ocorreu a preclusão pro judicato em relação à transnacionalidade da conduta e consequente competência da Justiça Federal. A matéria foi anteriormente analisada pela Décima Primeira Turma no acórdão de ID 286865657.

5. Materialidade e autoria demonstradas por auto de apreensão, laudos periciais, prova testemunhal e interrogatórios. Cada réu admitiu a importação de itens específicos: L. importou duas espingardas calibre 12 e munições .12, .38, .22, .380, .32, e A. importou munições calibre .40.

6. Incabível a desclassificação para o delito do artigo 14 da Lei de Armas, pois comprovado que os réus integraram cadeia interna de importação clandestina, ao encomendar as armas e munições provenientes do Paraguai para recebê-las já em território brasileiro e assim não realizar pessoalmente a transposição da fronteira.

7. Afastada a causa de aumento do art. 19 da Lei 10.826/03: reconhecida a novatio legis in mellius e a ultratividade da lei intermediária benéfica, em razão da edição de decretos que classificaram o calibre .40 como de uso permitido.

8. Não incidência da causa de aumento do art. 20: ausência de nexo entre a condição funcional de policial militar e a prática do crime, ou de prova de benefício decorrente do cargo.

9. Fixadas as penas definitivas em 4 anos de reclusão e 10 dias-multa para cada réu, em regime inicial aberto, com substituição por duas restritivas de direitos por prestação de serviços à comunidade e prestação pecuniária.

10. Recurso da defesa desprovido. Recurso ministerial parcialmente provido para condenar ANDERSON pelo art. 18 da Lei 10.826/03.

IV. Dispositivo e tese

11. Recurso da defesa desprovido. Recurso do MPF parcialmente provido.

Tese de julgamento: "Comprovada a transnacionalidade pela procedência estrangeira das armas e munições, responde pelo art. 18 da Lei 10.826/03 quem integra a cadeia de importação clandestina, ainda que não realize a travessia física da fronteira. A novatio legis in mellius e a ultratividade da lei intermediária benéfica afastam a causa de aumento do art. 19. A causa de aumento do art. 20 exige nexo entre a função pública e a prática do crime."

Dispositivos legais citados: CP, arts. 33, §2o, "c", 44, 59, 65, III, "d"; Lei 10.826/03, arts. 18, 19, 20; CF, art. 109, V.

Jurisprudência relevante citada: STJ, AgRg no AREsp 1570325/RJ, Rel. Min. Laurita Vaz, DJe 17/09/2020; STJ, AgRg no REsp 1442719/DF, Rel. Min. Jorge Mussi, DJe 05/03/2015; TRF3, ApCrim 0004035-64.2016.4.03.6000, Rel. Des. Fed. Nino Toldo, j. 12/11/2021; TRF3, ApCrim 0006720-15.2014.4.03.6000, Rel. Des. Fed. José Lunardelli, j. 22/01/2019."

A defesa alega, em síntese, que o acórdão seria omisso, ao argumento de que teria se operado a prescrição retroativa da pretensão punitiva, nos termos dos arts. 107, IV; 109, IV; e 110, §1o, do Código Penal. Subsidiariamente, requer o pronunciamento explícito sobre os dispositivos legais invocados, para fins de prequestionamento (ID 357876352).

A Procuradoria Regional da República opinou pelo provimento dos embargos de declaração, declarando-se a extinção da punibilidade de ANDERSON SANTOS AMARAL e pelo reconhecimento, de ofício, da extinção da punibilidade do réu LUCAS DAVIDSON BATISTA RAMALHO, nos termos do art. 107, IV, do CPP (ID 363322970).

É o relatório.

Em mesa.

VOTO

O EXCELENTÍSSIMO SENHOR DESEMBARGADOR FEDERAL JOSÉ LUNARDELLI:

Presentes os requisitos de admissibilidade, conheço dos embargos de declaração opostos pela defesa de ANDERSON SANTOS AMARAL e passo à análise do mérito do recurso.

O recorrente pretende o acolhimento dos presentes embargos de declaração para que seja reconhecida a prescrição e declarada extinta a punibilidade em relação ao crime que lhe foi imputado.

Os embargos não comportam provimento, uma vez que o acórdão recorrido enfrentou todas as questões postas nos autos, sem incorrer em qualquer omissão, obscuridade ou contradição.

A r. sentença condenou o réu LUCAS DAVIDSON BATISTA RAMALHO pela prática do crime previsto no art. 18 da Lei 10.826/2003, à pena de 04 anos de reclusão, e ao pagamento de 10 dias-multa, no valor unitário de 1/30 do salário mínimo, em regime aberto.

O réu ANDERSON SANTOS AMARAL, por sua vez, foi condenado pela prática do crime do artigo 16 da Lei 10.826/2003, à pena de 03 anos de reclusão, e ao pagamento de 10 dias-multa, no valor unitário de 1/30 do salário mínimo, em regime aberto.

A sentença foi publicada em 27 de setembro de 2023.

Em face do decisum, as defesas de ANDERSON e LUCAS interpuseram recurso de apelação. Em suas razões recursais (ID 283391590), a defesa de ANDERSON alegou, preliminarmente, nulidade, por (i) ausência de intimação para a audiência de instrução; (ii) inobservância de prazo mínimo de intimação para a audiência de instrução; (iii) intimação da audiência de instrução realizada por telefone; (iv) ausência de oitiva de testemunha imprescindível para a defesa; (v) indeferimento, sem fundamentação idônea, de diligência requerida na fase do artigo 402 do CPP, considerada essencial pela defesa. No mérito, requereu a absolvição, alegando ausência de prova da autoria. Subsidiariamente, caso mantida a condenação, pugna pelo afastamento da causa de aumento de pena prevista no art. 19 da Lei no 10.826/2003, alegando a retroatividade benéfica de decretos regulamentadores de armas, que teriam flexibilizado as restrições referente aos calibres de uso permitido.

A defesa de LUCAS, por sua vez, em suas razões recursais (ID 283387084) requereu, preliminarmente, o reconhecimento da incompetência da Justiça Federal, por não restar comprovada a transnacionalidade do delito. No mérito, pugnou pelo decreto absolutório, com fundamento na insuficiência probatória, sob o fundamento de que não haveria como afirmar que o material apreendido realmente lhe pertenceria e sequer se definiu especificamente o que é ou não de cada réu. Subsidiariamente, caso mantida a condenação, aduziu a necessidade de diminuição da pena, em razão da retroatividade benéfica de decretos regulamentadores de armas.

No acórdão de ID 286865657, a Décima Primeira Turma, por unanimidade, decidiu conhecer parcialmente do apelo defensivo interposto pela defesa de LUCAS DAVIDSON BATISTA RAMALHO, para negar provimento à parte conhecida, reconhecendo a competência da Justiça Federal, e dar parcial provimento à apelação interposta pela defesa de ANDERSON SANTOS AMARAL, para reconhecer a nulidade da intimação para a audiência de instrução do réu e de testemunha Élcio Matos, determinando a baixa dos autos ao Juízo Federal de origem para que, em complementação às audiências de instrução, fosse designada nova data para oitiva da testemunha Élcio Matos (com condução coercitiva, se necessário), e interrogatório do réu ANDERSON, devendo ser providenciada pelo Juízo Federal a quo a expedição das respectivas cartas precatórias e/ou mandados de intimação, ficando, por conseguinte, prejudicada a análise de mérito dos apelos das defesas.

Realizada nova audiência, foi ouvida a testemunha de defesa e interrogado o réu Anderson Santos Amaral. Sobreveio, então, nova sentença (ID 332524425), pela qual o magistrado julgou procedente em parte a denúncia, para:

a) condenar o réu Lucas Davidson Batista Ramalho pela prática do crime do artigo 18 da Lei 10.826/2003, à pena de 04 anos de reclusão, e ao pagamento 10 dias-multa (1/30 do salário mínimo cada), em regime aberto;

b) desclassificar a conduta atribuída ao réu Anderson Santos Amaral do artigo 18 da Lei 10.826/2003 para a contida no artigo 16 da mesma Lei, e condená-lo pela prática deste crime, à pena de 03 (três) anos de reclusão, e ao pagamento de 10 (dez) dias-multa (1/30 do salário mínimo cada), em regime aberto.

A nova sentença foi publicada em 02 de junho de 2025.

O Ministério Público Federal apelou (ID 332524426), requerendo a reforma da sentença, condenando-se LUCAS DAVIDSON BATISTA RAMALHO e ANDERSON SANTOS AMARAL nas sanções do artigo 18 c/c art. 19, ambos da Lei no 10.826/2003, com causa de aumento atribuída ao réu ANDERSON, prevista no artigo 20, I, c/c artigo 6, II, da mesma lei.

Igualmente irresignada, a defesa de LUCAS DAVIDSON BATISTA RAMALHO apelou (ID 332524431). Em suas razões recursais (ID 339787298), admitiu que a materialidade do delito é incontroversa, porém sustentou a ausência de provas de que Lucas tenha introduzido as armas em território nacional ou concorrido para a importação. Sustentou, ainda, que não houve individualização das condutas, tendo os dois réus sido condenados pela autoria comum em relação aos itens apreendidos. Aduziu que no presente caso poderiam ter sido arroladas testemunhas civis para confirmar as declarações prestadas. Caso fosse mantida a condenação, requereu a desclassificação para o crime de porte ilegal de arma de fogo (art. 14 da Lei 10.826/03), sustentando não haver prova da transnacionalidade da conduta. Indicou que ambos os réus afirmaram ter adquirido as armas em Nova Andradina/MS. Com a desclassificação, a Justiça Federal seria incompetente para processar e julgar o feito. Subsidiariamente, requereu fosse excluída da dosimetria a aplicação de eventual aumento de pena, previsto no art. 19, da Lei n. 11.826/2003, diante de novatio legis in mellius, alegando que as munições de calibre .40 S&W foram consideradas de uso permitido, por força dos Decreto no 9.785/2019 e o no Decreto 9.847/2019, sendo editada a Portaria n. 1.222/2019, do Exército Brasileiro, de 12/8/2019, publicada no Diário Oficial da União de 15/8/2019. Pleiteou, ainda, que o réu permanecesse em liberdade até o trânsito em julgado do processo.

Deste modo, uma vez que houve interposição de recurso pela acusação, para aferição da prescrição considera-se o máximo da pena privativa de liberdade cominada ao crime.

O réu LUCAS DAVIDSON BATISTA RAMALHO foi condenado pela prática do crime do artigo 18 da Lei 10.826/2003, cuja pena máxima prevista é de 16 (dezesseis) anos. ANDERSON, por sua vez, foi condenado como incurso no artigo 16 da Lei no 10.826/2003, cuja pena máxima prevista é de 6 (seis) anos.

Assim, de acordo com o disposto no artigo 109 do Código Penal, os prazos prescricionais a serem considerados para LUCAS e ANDERSON são, respectivamente, de vinte anos, e de doze anos, de modo que não se haveria falar em prescrição, pois não transcorreu o prazo prescricional entre a data do recebimento da denúncia e a data do julgamento da sentença, tampouco entre este e o julgamento da apelação.

Dessa forma, por ocasião do julgamento do recurso de apelação, não se admitia, ainda, o reconhecimento do advento prescricional, porque a prescrição regulava-se pela pena aplicada na sentença. A questão, tampouco, foi levantada pelas defesas. Assim, não há que se falar em qualquer omissão.

Entretanto, em sede recursal, negou-se provimento ao recurso interposto pela defesa de LUCAS, mantendo-se sua condenação pela prática do delito previsto no artigo 18 da Lei 10.826/2003, à pena de 04 anos de reclusão, e ao pagamento 10 dias-multa, e deu-se parcial provimento ao recurso interposto pelo Ministério Público Federal, para condenar ANDERSON como incurso no artigo 18 da Lei no 10.826/2003, à pena de 04 (quatro) anos de reclusão, e ao pagamento de 10 (dez) dias-multa.

Ocorre que, intimado do acórdão embargado, o Ministério Público Federal não interpôs recurso, operando-se o trânsito em julgado para a acusação, permitindo, agora, seja feita a análise da ocorrência da prescrição, nos termos do referido art. 110, § 1o, do Código Penal, conforme a pena estabelecida no acórdão.

Os fatos foram praticados na vigência da Lei 12.234/2010, que veda a contagem da prescrição com base na pena concreta antes do recebimento da denúncia.

A pena privativa de liberdade aplicada aos réu LUCAS e ANDERSON foi de 4 (quatro) anos de reclusão, de modo que o prazo prescricional a ser considerado é de 8 (oito) anos, conforme o disposto nos artigos 109, inciso IV, e 110, §1o, do Código Penal.

Analisando-se os autos, verifica-se que entre o recebimento da denúncia (28/08/2015) e a sentença condenatória (02/06/2025) transcorreu tal período, superando-se o lapso prescricional entre os mencionados marcos.

Assim, constata-se, neste momento, a ocorrência da prescrição da pretensão punitiva, com a consequente extinção da punibilidade do embargante.

O reconhecimento se estende ao corréu LUCAS DAVIDSON BATISTA RAMALHO, uma vez que, condenado definitivamente à pena de 4 (quatro) anos de reclusão, o prazo prescricional a ser observado é de 8 (oito) anos, nos termos do inciso IV do artigo 109 do Código Penal, o qual transcorreu entre os marcos interruptivos.

Ante o exposto, NEGO PROVIMENTO aos embargos de declaração e, de ofício, RECONHEÇO e DECLARO extinta a punibilidade de ANDERSON SANTOS AMARAL, com fundamento no artigo 107, inciso IV; artigo 109, inciso IV e 110, todos do Código Penal, c/c o artigo 61 do Código de Processo Penal, o que estendo ao corréu LUCAS DAVIDSON BATISTA RAMALHO.

É o voto.

EMENTA

Direito Penal. Embargos de Declaração. Ausência de Omissão. Embargos rejeitados. Prescrição da pretensão punitiva reconhecida de ofício. Extinção da punibilidade. Extensão do reconhecimento ao corréu.

I. Caso em exame

1. Embargos de declaração opostos contra acórdão que condenou os réus como incursos no crime previsto no artigo 18 da Lei no 10.826/03, à pena de 4 (quatro) anos de reclusão, e ao pagamento de 10 (dez) dias-multa.

II. Questão em discussão

2. A questão em discussão consiste em saber se há omissão no acórdão quanto à análise da prescrição da pretensão punitiva.

III. Razões de decidir

3. Inexistência de omissão no acórdão embargado, pois, à época do julgamento da apelação, não havia trânsito em julgado para a acusação, sendo inaplicável o art. 110, § 1o, do Código Penal.

4. Com o trânsito em julgado para o Ministério Público Federal, passou-se a regular a prescrição pela pena aplicada.

5. Reconhecimento da prescrição da pretensão punitiva, pois entre o recebimento da denúncia (28/08/2015) e a publicação do acórdão condenatório (02/06/2025) transcorreu prazo superior a 8 anos, aplicável às penas concretas impostas.

6. Extinção da punibilidade reconhecida de ofício, com extensão ao corréu.

IV. Dispositivo

7. Embargos de declaração conhecidos e desprovidos. Extinção da punibilidade pelo reconhecimento da prescrição da pretensão punitiva reconhecida, de ofício, a todos os condenados.

_________________

Dispositivos relevantes citados: Código Penal, arts. 107, IV; 109, V; 110, § 1o; Código de Processo Penal, art. 61.

ACÓRDÃO

Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas, a Décima Primeira Turma, por unanimidade, decidiu NEGAR PROVIMENTO aos embargos de declaração e, de ofício, RECONHECER e DECLARAR extinta a punibilidade de ANDERSON SANTOS AMARAL, com fundamento no artigo 107, inciso IV; artigo 109, inciso IV e 110, todos do Código Penal, c/c o artigo 61 do Código de Processo Penal, o que estendo ao corréu LUCAS DAVIDSON BATISTA RAMALHO, nos termos do relatório e voto que ficam fazendo parte integrante do presente julgado.

JOSE LUNARDELLI

Relator do Acórdão